Tribunal: TJDFT
Processo: 0007835-02.2016.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PETICIONAMENTO PROPONDO ACORDO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ACOLHENDO O PEDIDO INICIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda omissão.

2. Em relação ao prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso extraordinário, consta do v. acórdão que a falta de citação constitui nulidade absoluta do processo por violação ao princípio constitucional do contraditório (art. 5o, LV, da CF). Cumpre frisar, entretanto, que “O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal.” (ARE 669.750 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 06/12/2019).

3. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento de recurso.

4. Embargos conhecidos e não providos.